Tribunal: STF
Processo: RHC 207988
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Patrick Padilha dos Santos, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo nos embargos de declaração no HC nº 471.859/SC.



    Narram os autos que o Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de São José/SC, nos autos da Execução da pena n. 0008225-17.2013.8.24.0064, declarou extinta a punibilidade do ora paciente em relação à condenação prolatada nos autos da Ação penal n. 023.08.044114-1, com fundamento no indulto natalino concedido pelo Decreto Presidencial n. 7.046/2009 (e-STJ fls. 30/31). 



    Inconformado, o recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs agravo em execução postulando excepcionalmente a revogação do indulto, pois a ele prejudicial, ou, sucessivamente, a alteração do marco inicial para que fosse computado o tempo de pena, deferindo-se a comutação sequencial ou determinando-se ao Juízo de primeiro grau que analisasse o preenchimento dos requisitos da comutação dos decretos anteriores, inclusive o Decreto n. 7.046/2009.



    Diz que a concessão do indulto mostrou-se prejudicial porquanto postergou “a data prevista para o preenchimento do requisito objetivo atinente ao livramento condicional de 30/07/2022 para 17/08/2023, enquanto a previsão do término de sua pena reduziu-se para 05/05/2030.”



    Defende a aplicação comutação, em vez do indulto, tendo-a como mais benéfica, por trazer redução de pena sem alteração da data-base.



    Requer,



    “seja o recurso ordinário conhecido e julgado integralmente procedente para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, assim, conceder a ordem de habeas corpus pleiteada.”



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do recurso.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INDULTO CONCEDIDO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INCONDICIONADA DO BENEFÍCIO. DETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. 1. O indulto possui natureza incondicionada, dessa forma não caberia ao beneficiário recusá-lo, ainda mais se considerarmos que o pedido de sua concessão partiu de órgão incumbido de promover sua defesa. 2. "O instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período" (REsp n. 1.557.408/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 24/02/2016). 3. Não se pode detrair da pena período anterior à data do cometimento do crime que ensejou a condenação que ora se executa. No caso dos autos, o crime que ensejou a segunda condenação foi cometido na data de 9/7/2010, portanto, esta deve ser a data considerada como a de início de cumprimento da pena dessa nova condenação, e não o dia 26/12/2009, como quer a defesa. 4. O próprio Decreto n. 7.046/2009, mais precisamente em seu art. 2º, rechaça a possibilidade de que o indulto seja substituído pela comutação, uma vez que o citado dispositivo legal somente permite a concessão da comutação da pena àqueles que "não preencham os requisitos deste Decreto para receber indulto". 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Doc. 42).



    O Julgado não evidencia ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário o acordão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Registre-se que, conforme a jurisprudência desta Corte, a concessão do indulto é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo não havendo autorização do Poder Judiciário para revogar medida concedida por outro Poder, devendo limitar-se à análise da constitucionalidade do respectivo Decreto Presidencial.



    Nesse sentido,



    “(...)



    2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.



    3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes.



    4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5874, Plenário, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 5/11/2020)”



    Lado outro, a comutação não se mostra viável, pois, consoante assentou o Ministro Relator no STJ:



    “O próprio Decreto n. 7.046/2009, mais precisamente em seu art. 2º, rechaça a possibilidade de que o indulto seja substituído pela comutação, uma vez que o citado dispositivo legal somente permite a concessão da comutação da pena àqueles que "não preencham os requisitos deste Decreto para receber indulto".



    Divergir desse entendimento, implica contrariar as razões já expostas, bem como demandaria o exame do acervo fático, o que o habeas corpus não comporta.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente